Tribunal: TJBA
Processo: 8000021-63.2020.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000021-63.2020.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (SEXTA PARTE). ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS PROBATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Prefeito do Município de Gentio do Ouro/BA, concedeu à servidora municipal o adicional por tempo de serviço previsto no art. 153 da Lei Municipal nº 27/1995, correspondente a um sexto dos vencimentos, em razão de 25 anos de efetivo exercício no serviço municipal. A impetrante ingressou no serviço público municipal em 01/03/1989 como professora e, após aprovação em concurso público, tomou posse no mesmo cargo em 29/03/1999, mantendo vínculo ininterrupto até completar o período aquisitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a impetrante preencheu os requisitos legais para percepção do adicional por tempo de serviço; (ii) estabelecer se a concessão da vantagem pecuniária configura ato administrativo vinculado; e (iii) determinar se a Administração comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 153 da Lei Municipal nº 27/1995 assegura, de forma vinculada, o adicional por tempo de serviço aos servidores com 25 anos de efetivo exercício, não havendo margem para discricionariedade administrativa.

Os documentos juntados aos autos comprovam o vínculo funcional contínuo da impetrante e o implemento do período de serviço exigido, legitimando a incorporação da vantagem.

Nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, cabia à Administração comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, ônus que não foi satisfeito.

A recusa imotivada em conceder o adicional por tempo de serviço viola direito líquido e certo, ensejando a manutenção da sentença concessiva da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária improvida.

Tese de julgamento
:

O adicional por tempo de serviço previsto no art. 153 da Lei Municipal nº 27/1995 constitui ato administrativo vinculado, condicionado apenas ao cumprimento do tempo de efetivo exercício.

Comprovado o preenchimento dos requisitos legais, a Administração não pode negar a vantagem, salvo demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

A ausência de comprovação de tal fato pela Administração impõe a concessão do benefício por meio de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; Lei Municipal nº 27/1995, art. 153; CF/1988, art. 37.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, REEX: 8000332-88.2019.8.05.0084, Rel. MAURICIO KERTZMAN SZPORER, j. 04/12/2024; TJ-BA, REEX: 8000330-21.2019.8.05.0084, Rel. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, j. 23/08/2022; TJ-BA, REEX: 8000331-06.2019.8.05.0084, Rel. CÁSSIO MIRANDA, j. 07/11/2024; TJ-BA, REEX: 8000329-36.2019.8.05.0084, Rel. MARCELO SILVA BRITTO, j. 11/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos esta Remessa Necessária n. 8000021-63.2020.8.05.0084,
da Comarca de
Gentio do Ouro
(BA), remetente
JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DA COMARCA DE GENTIO DO OURO/BA
, interessados
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO e JUCELIA PAIVA DA SILVA BARRETO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do voto da relatora.

I/D